Tribunal: CARF
Processo: 10880.952197/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952197/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.735 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
EISENMANN DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITOS DE IPI. INSUMOS NÃO TRIBUTADOS OU TRIBUTADOS A
ALÍQUOTA ZERO.
Somente os créditos relativos a insumos onerados pelo imposto são suscetíveis
de escrituração, apuração e aproveitamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto
da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 12-106.238,
proferido pela 16a Turma da DRJ/RJO, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952197/2012-00
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952197/2012-00

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 14-53.690,
proferido pela 2a Turma da DRJ/RPO, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de pedidos de ressarcimentos, cumulados com
declarações de compensação, apresentados eletronicamente, alicerçados em créditos
provenientes do saldo credor do IPI, conforme o artigo 11 da Lei no 9.779/99, relativo ao terceiro
trimestre de 2008.
O Despacho Decisório de fl. 54 indeferiu o Pedido de Ressarcimento e não
homologou as compensações efetuadas, em razão de os créditos estarem alicerçados em
operações não oneradas pelo imposto.
A interessada tomou ciência do Despacho Decisório em 11/09/2013 e, irresignada,
apresentou sua Manifestação de Inconformidade, à fl. 60, argumentando em sua defesa que (i) o
crédito é legítimo em virtude do princípio da não-cumulatividade.
Analisada pela r. DRJ, o r. despacho decisório foi confirmado, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITOS
DE
IPI.
INSUMOS
NÃO
TRIBUTADOS
OU
TRIBUTADOS A ALÍQUOTA ZERO.
Somente os créditos relativos a insumos onerados pelo imposto são
suscetíveis de escrituração, apuração e aproveitamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Inconformada, a ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as
razões de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
dele tomo conhecimento.
O pedido, conforme alega o contribuinte, visa ao aproveitamento de créditos de
IPI derivados da aquisição de operações isentas ou não tributadas pelo IPI e empregados na
industrialização de produtos cuja saída é tributada pelo referido imposto.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952197/2012-00

O STJ, em sede de Recurso Repetitivo, no Resp no 1134903/SP, de relatoria do
ministro FUX, em 09/06/2010, decidiu pela impossibilidade de aproveitamento de tal crédito, já
que sua admissão violaria o princípio constitucional da não cumulatividade:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI.
DIREITO AO CREDITAMENTO DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS OU MATÉRIAS-PRIMAS
SUJEITOS
À
ALÍQUOTA
ZERO
OU
NÃO
TRIBUTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
FIRMADA
PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A aquisição de matéria-prima e/ou insumo não tributados ou sujeitos à
alíquota zero, utilizados na industrialização de produto tributado pelo IPI,
não enseja direito ao creditamento do tributo pago na saída do
estabelecimento industrial, exegese que se coaduna com o princípio
constitucional da não-cumulatividade (Precedentes oriundos do Pleno do
Supremo Tribunal Federal: (RE 370.682, Rel. Ministro Ilmar Galvão,
julgado em 25.06.2007, DJe-165 DIVULG 18.12.2007 PUBLIC
19.12.2007 DJ 19.12.2007; e RE 353.657, Rel. Ministro Marco Aurélio,
julgado em 25.06.2007, DJe-041 DIVULG 06.03.2008 PUBLIC
07.03.2008).
2. É que a compensação, à luz do princípio constitucional da não-
cumulatividade (erigido pelo artigo 153, § 3o, inciso II, da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988), dar-se-á somente com o que
foi anteriormente cobrado, sendo certo que nada há a compensar se nada
foi cobrado na operação anterior.
3. Deveras, a análise da violação do artigo 49, do CTN, revela-se
insindicável ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista sua umbilical
conexão com o disposto no artigo 153, § 3o, inciso II, da Constituição
(princípio da não-cumulatividade), matéria de índole eminentemente
constitucional, cuja apreciação incumbe, exclusivamente, ao Supremo
Tribunal Federal.
4. Entrementes, no que concerne às operações de aquisição de matéria-
prima ou insumo não tributado ou sujeito à alíquota zero, é mister a
submissão do STJ à exegese consolidada pela Excelsa Corte, como
técnica de uniformização jurisprudencial, instrumento oriundo do
Sistema da Common Law e que tem como desígnio a consagração da
Isonomia Fiscal.
5. Outrossim, o artigo 481, do Codex Processual, no seu parágrafo único,
por influxo do princípio da economia processual, determina que "os
órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao
órgão especial, a argüição de inconstitucionalidade, quando já houver
pronunciamento destes ou do plenário, do Supremo Tribunal Federal
sobre a questão".
6. Ao revés, não se revela cognoscível a insurgência especial atinente às
operações de aquisição de matéria-prima ou insumo isento, uma vez
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952197/2012-00

pendente, no Supremo Tribunal Federal, a discussão acerca da
aplicabilidade, à espécie, da orientação firmada nos Recursos
Extraordinários 353.657 e 370.682 (que versaram sobre operações não
tributadas e/ou sujeitas à alíquota zero) ou da manutenção da tese firmada
no Recurso Extraordinário 212.484 (Tribunal Pleno, julgado em
05.03.1998, DJ 27.11.1998), problemática que poderá vir a ser
solucionada quando do julgamento do Recurso Extraordinário 590.809,
submetido ao rito do artigo 543-B, do CPC (repercussão geral).
7. In casu, o acórdão regional consignou que: "Autoriza-se a apropriação
dos créditos decorrentes de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos sob o regime de isenção, tão somente quando o
forem junto à Zona Franca de Manaus, certo que inviável o
aproveitamento dos créditos para a hipótese de insumos que não foram
tributados ou suportaram a incidência à alíquota zero, na medida em que
a providência substancia, em verdade, agravo ao quanto estabelecido no
art. 153, § 3°, inciso II da Lei Fundamental, já que havida opção pelo
método de subtração variante imposto sobre imposto, o qual não se
compadece com tais creditamentos inerentes que são à variável base
sobre base, que não foi o prestigiado pelo nosso ordenamento
constitucional." 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1134903/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 09/06/2010, DJe 24/06/2010)
O STF, posteriormente, em 22/09/2015, na Repercussão geral reconhecida no RE
398365 RG/RS, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, chancelou o posicionamento de que os
princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3o, I e II, da
Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte
adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero.:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de
insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3.
Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios da não
cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3o, I e II, da
Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI
para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à
alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de
jurisprudência.
(RE 398365 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 27/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-188 DIVULG 21-09-2015 PUBLIC 22-09-
2015)
Ambas as decisões, por respeito ao art. 62A do RICARF, devem ser adotadas para
o presente caso. Inclusive, este E. Conselho já possui entendimento consolidado sobre o assunto
que resultou na súmula CARF no 18, também de observância obrigatória, na forma do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952197/2012-00

Súmula CARF n° 18: A aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem tributados à alíquota zero não
gera crédito de IPI.
Desta forma, também, quanto ao pleito de ressarcimento, de fato, não assistiria
razão à Recorrente, tendo em vista os julgados e a súmula CARF acima mencionados, todos de
observância obrigatória por este Colegiado.

Ante o exposto, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital